Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-98.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701159-98.2024.8.07.0009 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO FARIAS BARBOSA APELADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 204 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 205 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 206 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JCGONTIJO ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., JOSE CELSO VALADARES GONTIJO, ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA, JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por ROBERTO FARIAS BARBOSA contra o pronunciamento judicial exarado sob o ID 62995633. Na origem, o apelante instaurou incidente de desconsideração de personalidade jurídica da empresa JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, postulando que fossem atingidos os bens de todas as empresas pertencentes ao grupo econômico denominado “JC GONTIJO”, bem como de seus sócios e diretores, que figuram como corresponsáveis, a fim de incluir todos no polo passivo do Cumprimento de Sentença n. 0707159-51.2023.8.07.0009. Após a apresentação de contestações e réplica, sobreveio o pronunciamento judicial recorrido (ID 62995633), pelo qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o mérito do incidente, rejeitando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal para sua fixação. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação cível (ID 62995638), defendendo a aplicação da Teoria Menor da desconsideração de personalidade jurídica, por ser mais ampla e benéfica ao consumidor, uma vez que pode ser aplicada nas hipóteses em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados, nos termos do art. 28, § 5o, da Lei 8.078/1990. Alega que, iniciada a fase executiva no Processo n. 0707159-51.2023.8.07.0009 e inadimplida a obrigação pelo pagamento voluntário ou indicação de bens livres de ônus para a penhora, mostra-se necessária a desconsideração da personalidade jurídica a fim de que sejam atingidos os bens de todas as empresas pertencentes ao grupo econômico “JC Gontijo” e de seus sócios e diretores, que figuram como corresponsáveis. Com base nessas considerações, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. Não houve recolhimento do preparo, diante da benesse processual da justiça gratuita concedida em favor do apelante (ID 62995343). Em contrarrazões (ID 62995642), CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA aduz que não houve o esgotamento das medidas executórias, tendo ocorrido a penhora de imóvel no processo n. 0707159-51.2023.8.07.0009, de modo que se encontram ausentes os requisitos autorizadores do incidente. Acrescenta que a Teoria Menor não é capaz de atingir administrador não sócio da empresa. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a apelação cível interposta sob o ID 62995638 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Conforme relatado, o presente recurso de apelação foi interposto contra pronunciamento judicial proferido em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, de forma que não deve ser conhecido, porquanto carece de requisito intrínseco de admissibilidade, qual seja, o cabimento. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, representa instrumento processual que possibilita a extensão das obrigações aos bens particulares dos sócios ou administradores da pessoa jurídica, não se limitando aos bens da empresa. Nos termos do artigo 136, caput, do supramencionado diploma legal, após instaurado o incidente e estabelecido o contraditório, o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória. Ademais, consoante previsto no artigo 1.015, inciso IV, do código processualista, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sendo assim, levando-se em conta o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade – que consagra que para cada decisão a ser atacada existe um recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico –, bem como o que estabelece a legislação mencionada, o recurso cabível contra o pronunciamento judicial proferido no incidente é o agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação. Nas hipóteses em que a lei dispõe expressamente qual a natureza da decisão e qual o recurso cabível, revela-se inadmissível e inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, de modo que constitui erro grosseiro a interposição de recurso de apelação no caso em apreço, notadamente em virtude de inexistir a denominada dúvida objetiva para que fosse possível aproveitar o referido ato processual. Esse, aliás, é o entendimento professado por este egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende das ementas a seguir colacionadas: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é mero incidente, e não ação, tampouco tramita pelo procedimento comum, como se vê dos artigos 133 e seguintes, do CPC, os quais estabelecem o rito a ser seguido e expressamente atribuem natureza de decisão interlocutória ao ato decisório. 2. Independentemente do nome que lhe tenha sido dado, o pronunciamento judicial recorrido tem natureza jurídica de decisão interlocutória, incidindo, na espécie, os artigos 136 e 1.015, inciso IV, do CPC. 3. Embora tenha o douto juízo dado o nome de seu pronunciamento como "sentença", tal circunstância não afasta a caracterização do erro grosseiro, haja vista que o recurso aviado na modalidade de apelação contraria frontalmente as disposições legais pertinentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1783119, 07111946520208070007, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ART. 136 DO CPC. RECURSO. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015, IV, DO CPC. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu da apelação interposta pelo ora agravante contra decisão que resolveu incidente de desconsideração da personalidade jurídica na origem, haja vista a ausência do pressuposto intrínseco de cabimento. 2. O cadastro processual no sistema PJe, o relatório do pronunciamento judicial recorrido e as razões do agravo interno evidenciam a natureza de incidente processual do procedimento por meio do qual foi processado e julgado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na medida em que fazem expressa referência ao termo "incidente". 3. O art. 136 do Código de Processo Civil estabelece que o pronunciamento judicial que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza jurídica de decisão interlocutória. 4. A circunstância de a decisão ter sido nomeada pelo Juízo a quo como "Sentença" não é suficiente para atribuir-lhe tal qualidade jurídica, pois o art. 203, §1o, do CPC, conceitua sentença como "o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução", o que não ocorreu na espécie, quando apenas um incidente foi decidido, e não o cumprimento de sentença, que conforme consulta ao sistema PJe de 1o grau do TJDFT, segue atualmente em curso perante a 4a Vara Cível de Taguatinga (processo n. 0734675-46.2018.8.07.0001). 5. Firmada a natureza jurídica de decisão interlocutória do pronunciamento judicial apelado, constata-se que o recurso adequado para sua impugnação é o de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC. 6. Interposto recurso de apelação quando cabível agravo de instrumento, tem-se por escorreita a decisão de não conhecimento do apelo por falta do pressuposto intrínseco do cabimento, conforme art. 932, III, do CPC. O c. STJ e o e. TJDFT não admitem a aplicação do princípio da fungibilidade entre os recursos de apelação e agravo de instrumento na hipótese de decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ante a existência de erro grosseiro. Precedentes. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1751561, 07228115120228070007, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NOMEN IURIS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA DO RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 136 do Código de Processo Civil, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica será resolvido por Decisão Interlocutória em face da qual o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, conforme redação do artigo 1.015, IV, do mesmo diploma legal. 2. Apesar de o Magistrado de origem ter apontado o nomen iuris do ato como Sentença, tal fato é irrelevante diante da previsão legal expressa do recurso cabível na hipótese, bem como por ter sido consignado na decisão o cabimento do Agravo de Instrumento para sua impugnação. 3. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece a impossibilidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal a casos de Recurso de Apelação interposto em face do decisum pelo qual foi resolvido o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em razão do erro grosseiro na não observância de previsão expressa do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1140332, 07037808720188070006, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 3/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ainda quanto ao ponto, destaca-se que o fato de o pronunciamento judicial haver sido nominado de “sentença” pelo d. Juízo de origem não é suficiente para atribuir-lhe tal qualidade jurídica e tampouco autoriza a fungibilidade recursal, pois inexiste dúvida objetiva quanto ao recurso que deve ser interposto contra a decisão que resolve a impugnação, nos precisos termos dos mencionados artigos 136, caput, e 1.015 do Código de Processo Civil. Faz-se necessário salientar, outrossim, que, conforme definição prevista no artigo 203, §1o, do Código de Processo Civil, sentença (é) o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. A decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau não pode ser considerada sentença, uma vez que não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem mesmo resolve a execução, fato este que reforça a recorribilidade por meio de agravo de instrumento, restando patente, portanto, o erro grosseiro na interposição do presente recurso e, consequentemente, o não cabimento da apelação interposta. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO manifestamente inadmissível, pois se trata de recurso incabível. Deixo de proceder segundo os ditames do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios na origem. Advirto o recorrente de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024 às 17:58:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora